Tribunal: TJDFT
Processo: 0754363-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754363-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de Falência, no 0724674-23.2019.8.07.0015 (Id 255593256 dos autos de origem), ajuizada por HELENITA FELICIDADE PEREIRA em desfavor de MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de falência. DO PASSIVO Do crédito de titularidade de Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO informou a existência de crédito listado em seu favor, no valor de R$ 181.904,34, sendo certo que, conforme manifestação do administrador judicial, o peticionante seria também devedor da falida (ID. 140055121), do valor de R$ 42.652,46. Assim, requereu a compensação com o crédito que lhe é devido, com a emissão do respectivo comprovante de quitação e listagem do crédito remanescente em seu favor. A administração judicial destacou que o crédito é anterior à falência e não se encontra no período suspeito (LRJF, art. 122, par. ún., inc. II), razão pela qual considera que o pedido de compensação merece acolhimento, com a ressalva que os juros devidos à MASSA FALIDA devem ser calculados até a data da transação (data atual), ao passo que os do crédito até a data da quebra da REQUERIDA (ID. 156136469). A decisão de ID. 167906679 homologou os cálculos apresentados pelo administrador judicial e realizou a compensação de contas, declarando ainda quitado o débito de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO para com a falida referente à compra e venda do imóvel de matrícula n. 297839 (ID. 114503612) e determinando a retificação do QGC para constar o crédito em favor de dele no importe de R$ 105.050,02. Contudo, a nova Administradora Judicial verificou erro nos cálculos, pois o valor incluía montantes pertencentes a terceiro (seu procurador Renan Fonseca Castelo Branco) e foi atualizado em desacordo com o artigo 9o, II, da Lei de Recuperação e Falências. Após revisão, apurou-se que Ronaldo teria crédito de R$ 130.050,69 e débito de R$ 76.854,36, restando saldo líquido de R$ 53.196,33, a ser incluído como crédito quirografário, e que Renan é titular de crédito de R$ 25.825,76, a ser classificado como trabalhista. Ronaldo manifestou-se defendendo a manutenção do crédito original, alegando que foi homologado com anuência do antigo Administrador Judicial e do Ministério Público, e que sua revisão violaria a coisa julgada. Sustentou ainda ser ele o titular dos honorários incluídos no crédito. A Administradora Judicial, entretanto, esclareceu que os valores homologados basearam-se em cálculos incorretos e em lista de credores indevida elaborada pelo antigo administrador, cuja atuação apresentou falhas. Argumentou que a revisão não afronta decisão judicial, pois se trata de correção de erro material. Também demonstrou que o procurador Renan Fonseca Castelo Branco atuou em todo o processo originário, sendo o legítimo titular dos honorários advocatícios. Diante disso, reiterou o pedido de retificação do crédito de Ronaldo para R$ 53.196,33, na classe quirografária, e o reconhecimento do crédito de R$ 25.825,76 em favor de Renan, na classe trabalhista, conforme o artigo 83 da Lei no 11.101/2005. O Ministério Público anuiu com o pedido de retificação do administrador judicial. Decido. Razão assiste ao administrador judicial. Muito embora haja decisão anterior homologando os cálculos, verifica-se que o Juízo foi induzido a erro pelo antigo administrador judicial, cuja atuação foi posteriormente reputada falha e ensejou sua destituição da função. Tal circunstância evidencia que a homologação se deu com base em informações incorretas, o que impõe o dever de correção, sob pena de se perpetuar situação injusta e lesiva aos demais credores e à própria massa falida. Não se pode convalidar cálculo viciado em prejuízo do princípio da par conditio creditorum e da transparência que deve nortear o processo falimentar. A preservação da igualdade entre credores, a fidelidade das informações constantes do Quadro-Geral e o interesse coletivo da massa se sobrepõem à pretensão individual do credor, sobretudo quando demonstrado erro material e identificação indevida de titularidade. A própria Lei no 11.101/2005, em seu art. 19, admite expressamente a retificação do crédito nas hipóteses de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou apresentação de documentos ignorados à época da verificação. Assim, não há falar em violação da coisa julgada, pois o que se corrige é um erro material, não a reapreciação de mérito ou rediscussão de matéria já decidida com base em elementos fidedignos. No caso concreto, a prova documental demonstra que parte do crédito não pertence a Ronaldo, mas ao seu procurador, e que a atualização realizada contrariou os parâmetros legais, configurando erro essencial que comprometeu a exatidão do quadro. Ademais, a retificação ora requerida não afronta a segurança jurídica, mas a reforça, pois visa restabelecer a verdade e a regularidade dos pagamentos a serem realizados, em estrita observância à legalidade e à isonomia entre os credores. Por todo o exposto, e com fundamento no art. 19 da Lei no 11.101/2005, DEFIRO o pedido da Administradora Judicial para RETIFICAR o crédito de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, que deverá constar no Quadro-Geral de Credores no valor de R$ 53.196,33, na classe quirografária, bem como reconhecer o crédito de RENAN FONSECA CASTELO BRANCO no valor de R$ 25.825,76, na classe trabalhista. Determino à Administradora Judicial que proceda às devidas anotações e comunicações, juntando aos autos o Quadro-Geral de Credores atualizado. [...]” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o seu crédito quirografário e trabalhista, de honorários advocatícios, já tinha sido regularmente habilitado, compensado com um débito, e homologado em maio de 2023, estando a questão preclusa; (ii) o pedido do novo administrador da massa falida foi acolhido pelo juízo e seu crédito foi reduzido a 50% do anteriormente reconhecido sem lastro em fato novo relevante, o que viola o princípio da confiança, a preclusão e a segurança jurídica (arts. 5o, inc. XXXVI da CF, 494, 502, 505 e 507 do CPC), o devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF) e as prerrogativas da advocacia; (iii) não há erro essencial que justifique a aplicação do art. 19 da Lei n. 11.101/2005, em violação aos arts. 7o a 10, 13 e 18 da Lei n. 11.101/2005, devendo prevalecer o valor que foi previamente homologado ante a comprovação de sua atuação; (iv) a urgência está caracterizada pela redução drástica do patrimônio do agravante após a publicação do novo QGC. Requer o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada e, em provimento definitivo, a manutenção do valor homologado no ano de 2023, conforme decisão de Id 167906679 dos autos de origem. Preparo recursal (Id 79292193). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. É sabido que no procedimento de apuração de passivo da falência arts. 7o a 10 da Lei n. 11.101/2005 prevê que, após a publicação de edital contendo a primeira relação de credores e das Fazendas Públicas, a que se referem os arts. 7o e 7o-A, inicia-se o prazo de 15 dias para a impugnação da relação (art. 13) e habilitação de credores não relacionados (art. 7o, § 1o e 20). O Administrador analisa as informações e documentos apresentados (art. 18 e 22) e promove, no prazo de 45 dias, nova relação de credores (art. 7o, § 2o). Publicada a nova relação, inicia-se o prazo de 10 dias para apresentação de impugnação ou pedido de correção, nos termos do art. 8o ou objeto de habilitação em autos apartados, conforme prevê o art. 9o. Após o julgamento de todas as impugnações, o administrador judicial consolida o quadro geral de credores definitivo, que é homologado pelo juiz, na forma do art. 18 da Lei n. 11.101/2005. É importante ressaltar que, mesmo findo o prazo do art. 8o, é possível a habilitação retardatária, conforme prevê o art. 10, caput e § 10, da Lei n. 11.101/2005, tendo como limite o prazo de até 3 anos da publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência, independentemente de já ter havido ou não a homologação judicial do Quadro Geral de Credores. Ademais, desde que observado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é possível, excepcionalmente, modificar o Quadro Geral de Credores homologado até o encerramento da falência, conforme prevê o art. 19 da Lei n. 11.101/2005, garantindo segurança jurídica, transparência e efetividade na liquidação da massa falida e o correto pagamento dos credores, em prestígio ao princípio do tratamento igualitário. Para melhor contextualização da questão a ser analisada, procedo a breve resumo dos atos processuais praticados nos autos da falência que tramita desde 2019, na qual já teve a destituição de administrador judicial, e que estão diretamente relacionados com o agravante. Da análise dos autos, observa-se que a falência foi decretada no dia 23/07/2021 (Id 98328626) e a primeira lista de credores apresentada pela DGL Empreendimentos Imobiliários com a petição de Id 100433091 indicou o crédito quirografário no valor de R$ 115.946,62 (Ids 100433092 - Pág. 3 e 102392953 - Pág. 3), cujo edital foi publicado conforme Id 102623223. No dia 17/10/2022, o administrador ressalta que o agravante também é devedor da massa falida (Id 140055121). No dia 09/11/2022, o administrador apresenta a segunda relação de credores, na qual consta modificação do valor do crédito, para R$ 152.965,05 o de natureza quirografária (Id 142079178 - Pág. 4), e honorários advocatícios de R$ 28.939,32, de natureza trabalhista (Id 142079178 - Pág. 2), totalizando R$ 181.904,34. Este valor constou da segunda relação de Credores de Id 144495477, do dia 06/12/2022. No dia 12/12/2022, Ronaldo pediu a compensação de seu débito constatado pelo administrado de R$ 42.652,46 com o crédito de R$ 174.271,55 sem indicar o Id em que consta o reconhecimento de tal valor (Id 144980950). Note-se que este valor já é diferente dos anteriores. No dia 27/01/2023, a falida DGL apontou erros do administrador (Id 147875572) e indicou nova relação, na qual consta que o crédito quirografário em favor de Ronaldo seria de R$ 85.183,90 (Id 147875573 - Pág. 3) e, o trabalhista, de R$ 8.518,39 (Id 147875573 - Pág. 4). No dia 30/01/2023, a decisão de Id 147586991 acolheu o pedido de compensação formulado pelo agravante e determinou a manifestação do credor, do administrador e do Ministério Público. No dia 06/02/2023, Ronaldo novamente se manifestou, nos seguintes termos: “Cumpre reiterar que conforme o último edital publicado nos presentes autos, o crédito habilitado nos presentes autos do ora Requerente está no montante de R$ 181.904,34 (cento e oitenta e um mil novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), constituído de R$ 28.939,32 (vinte e oito novecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) de crédito equiparado a natureza trabalhista (verba alimentar) e R$ 115.946,62 (cento e quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta de dois centavos), habilitado como de natureza cível quirografária. (Id 148740803 - Pág. 3) Observa-se que, novamente, há incorreção dos valores apontados, pois a soma do valor de R$ 115.946,62 com R$ 28.939,32, não resulta R$ 181.904,34, mas sim o montante de R$ 144.885,94, e que diverge dos anteriores, sem que o credor apresentasse planilha detalhada do cálculo do seu crédito. No dia 10/05/2023, a decisão de Id 158032689 determinou que o agravante promovesse atualização de modo que “o crédito existente em favor da massa falida deve ser atualizado com juros até a data da transação e o crédito inscrito no QGC até a data da quebra”. No dia 09/06/2023, Ronaldo trouxe nova atualização de valores, com o débito a ser compensado de R$ 76.854,36, e créditos nos valores de R$ 152.965,06 e R$ 28.939,32, que totalizam R$ 181.904,37 (Id 161570935). A decisão do dia 18/09/2023 declarou a quitação do débito de R$ 76.854,36 a ser compensado com o crédito de R$ 181.904,35, remanescendo o saldo de R$ 105.050,02, a ser retificado na relação de credores (Id 167906679). No dia 20/05/2024, o Administrador Judicial apresentou o quadro provisório de credores, com os valores de R$ 28.939,32 e R$ 139.251,88 (saldo pós crédito compensado) em favor de Ronaldo (Id 197281829). No dia 03/07/2024 foi determinada a publicação do quadro provisório de credores (Id 202841085). O edital foi consolidado em 02/08/2024 (Id 205238657). Como se observa, o valor constante do quadro provisório de credores (Id 205238657) é diferente do constante da decisão de Id 167906679. No dia 20/09/2024, a decisão de Id 211808766 consignou a duplicidade de créditos arrolados na petição e a não arrecadação de bens intimando o administrador a corrigir as falhas. No dia 22/01/2025, a decisão de Id 223178811 fez um histórico do processo, reforçando que vários credores apontaram erro essencial no quadro provisório de credores e o descumprimento de determinações pelo administrador, razão pela qual o destituiu. Após diversas intimações de administradores, no dia 16/05/2025, o atual administrador judicial aceitou o encargo (Id 236127845). No dia 14/07/2025, em sua primeira manifestação (Id 242746345) o administrador afirmou que constatou que há créditos atualizados até data diversa da quebra, devendo ser retificados, inclusive o crédito em favor do agravante, que foi atualizado até o dia 20/09/2021, conforme cálculo juntado no Id 109991090 do processo n. 0701047-72.2019.8.07.0020 (Id 242746370 - Págs. 2/4), e não à data da quebra em 23/07/2021, nos seguintes termos: “[...] Em decisão datada de 18/09/2023, no Id. 167906679, o Juízo Falimentar procedeu com a compensação das contas, declarando quitado o débito de RONALDO para com a falida, referente à compra e venda do imóvel de matrícula n.o 297.839, determinando a retificação do QGC para constar o crédito em favor dele no importe de R$ 105.050,02. Para a conclusão do valor acima, considerou-se o débito dele para com a falida no importe de R$ 76.854,36 (Id. 161570935) e o crédito habilitado no QGC no valor de R$ 181.904,38 (valor constante no edital do art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005 – Id. 144495477). Ocorre que, ante a nomeação da presente Administração Judicial e a determinação de correção de erros e omissões no último QGC, a signatária verificou que o valor de R$ 181.904,38 é equivocado, eis que engloba valores de titularidade do procurador e está embasado em cálculo atualizado até 20/09/2021 (Id. 109991090), em desconformidade com o art. 9o, II, da LRF. Assim, passa-se a apurar o real valor devido ao credor RONALDO no cumprimento de sentença n.o 0701047-72.2019.8.07.0020. A Massa Falida foi condenada nos seguintes termos: [...] Os lucros cessantes foram apurados em R$ 85.183,90 na data de 24/09/2019 (Ids. 45494150, 45494440 e sentença de liquidação Id. 51691223). A taxa de transferência de R$ 982,52 foi desembolsada em 25/06/2018 (Id. 28158340), sendo a citação da falida realizada em 12/04/2019 (Id. 32213846). As custas processuais foram suportadas em três momentos: (i) R$ 550,58 em 22/02/2019 no Id. 29418390; (ii) R$ 56,72 em 11/09/2019 no Id. 44508911 e (iii) R$ 207,57 em 11/12/2019 no Id. 52002639. Sobre esses valores (à exceção das custas), incidem honorários advocatícios na fase de conhecimento (10%) e, na fase de cumprimento, multa e honorários, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. A signatária, portanto, apresenta nesta oportunidade os cálculos atualizados dos créditos pertencentes a Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho e a seu procurador Renan Fonseca Castelo Branco, em conformidade com a sentença e com os critérios definidos no art. 9o, II, da LRF. Dessa forma, é devido a Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho o valor de R$ 130.050,69 (sendo R$ 128.430,17 – cálculo referente a lucros cessantes e custas, e R$ 1.620,52 – cálculo referente à restituição da taxa), e devido a Renan Fonseca Castelo Branco o valor de R$ 25.825,76 (sendo R$ 25.501,66 – cálculo referente a lucros cessantes, e R$ 324,10 – cálculo referente à restituição da taxa). Assim, o débito de Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho para com a Massa Falida, no valor de R$ 76.854,36 (Id. 161570935), deve ser compensado com o crédito apurado de R$ 130.050,69, resultando no valor líquido de R$ 53.196,33, que deverá constar no Quadro Geral de Credores, na classe quirografária, nos termos do art. 83, inciso VII, alínea "a", da Lei no 11.101/2005. Da mesma forma, deverá ser incluído o valor de R$ 25.825,76 em favor de Renan Fonseca Castelo Branco, a ser classificado na classe trabalhista, nos termos do art. 83, inciso I, da referida legislação. Diante do exposto, requer-se a este Juízo que determine a retificação do crédito de Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho (CPF no 734.026.991-68), para o montante de R$ 53.196,33, na classe quirografária, nos termos do art. 83, VII, "a", da Lei no 11.101/2005, bem como a inclusão do crédito de R$ 25.825,76 em favor de Renan Fonseca Castelo Branco, na classe trabalhista, conforme art. 83, inciso I, da LRF.” As planilhas destes cálculos atualizados até a data da quebra foram juntadas no Id 242746370 - Págs. 36/38. No dia 25/07/2025 foi proferida decisão de Id 243922860, na qual em razão das sucessivas inconsistências das relações de credores antes apresentadas, foi deferido o pedido de publicação de uma nova segunda relação provisória de credores com a intimação do agravante para se manifestar sobre o valor do crédito corrigido indicado pelo Administrador Judicial. No dia 29/08/2025, Ronaldo (Id 248176489) reprisou os valores que lhe foram reconhecidos em momento anterior, mas não refutou o fato determinante para a retificação do valor do crédito, que é o erro na data final da atualização do crédito, que é posterior à data da quebra. Limitou-se a defender a imutabilidade do montante pela ocorrência de coisa julgada formal e material. Em relação à verba de honorários advocatícios, defendeu que atuou em causa própria sendo indevida a atribuição de tal verba a Renan Fonseca Castelo Branco. Impugna genericamente a redução do valor anteriormente homologado. No dia 07/10/2025, o Administrador Judicial ratificou a manifestação anterior de atualização com data equivocada (Id 252598889) e indicou como devido o crédito de R$ 130.050,69, a ser abatido o débito de R$ 76.854,36, totalizando saldo de R$ 53.196,33. Quanto aos honorários advocatícios, considerada verba trabalhista, indicou que o valor de R$ 25.825,76 é devido ao patrono que atuou naquela causa, Renan Fonseca Castelo Branco, o qual recebeu procuração, foi intimado, se manifestou e juntou as peças processuais em nome da parte até o cumprimento de sentença (Ids 252598892). Ressalta que a manifestação do antigo Administrador Judicial não é fundamento jurídico apto a manter valor que não seja o devido, por ter sido atualizado até data posterior à quebra, em violação ao art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. No dia 05/11/2025, foi proferida a decisão agravada (Id 255593256). No caso, a insurgência recursal tem como principal fundamento a preclusão e a alegação de que divergência interpretativa pela nova Administração Judicial não pode alterar o valor já homologado, mas o recorrente nada questiona sobre o valor apurado estar incorreto e sobre a atuação do patrono constituído no processo que originou o crédito. Na origem, o Administrador Judicial constatou o equívoco do valor constante do quadro provisório de credores nos autos em que originou o crédito, em razão da atualização não observar a data da quebra, mas dia posterior, comprovando-os em detalhes nos Ids 242746370 e 252598889, o que configura erro material. Note-se que a correção apresentada pelo Administrador Judicial decorre de erro material e foi documentalmente comprovada e explicada em detalhes, e não de divergência interpretativa ou formalidade processual como alega o agravante. Além disso, o agravante foi intimado para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LIV, da CF) e, na manifestação de Id 248176489, trouxe exatamente os mesmos fundamentos reprisados neste recurso, deixando de impugnar o fato narrado pelo Administrador Judicial de que foi utilizado, como base para a atualização do crédito, termo final equivocado, que lhe é mais benéfico em relação aos outros credores que observaram a data da quebra. A atualização do crédito até a data da quebra é exigência do art. 124 da Lei n. 11.101/2005 e é fundamento jurídico suficiente para ensejar retificação do erro material do valor do crédito quirografário até o encerramento da falência, nos exatos termos do art. 19 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de, não o fazendo, violar ao princípio da igualdade entre os credores e ao justo e correto pagamento, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, não vislumbro impedimento para a correção do erro essencial em relação ao crédito decorrente de honorários advocatícios, cujo crédito pertence ao advogado na forma do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, § 14, do CPC. O Administrador Judicial analisou o feito que originou o crédito e comprovou no Id 252598892 dos autos da falência, que o agravante constituiu o advogado Renan Fonseca Castelo Branco, que efetivamente atuou no processo até a fase de cumprimento de sentença, fundamento fático e jurídico apto a amparar a indicação da retificação do correto credor. Contudo, o agravante olvida do fato que o Administrador Judicial comprovou o peticionamento do advogado Renan Fonseca Castelo Branco juntando o contrato de prestação de serviço advocatício e reserva de crédito conforme Id 252598892 - Págs. 38/45, fatos suficientes para fundamentar a retificação do crédito trabalhista e em observância ao que determina o Estatuto da Advocacia. Quanto à alegação de que atuou em causa própria (art. 3o, parágrafo único, Lei n. 8.906/1994), em consulta ao processo n. 0701047-72.2019.8.07.0020, observa-se que, em verdade, foi o patrono Renan quem atuou até a prolação da sentença de extinção do cumprimento de sentença, proferida no dia 09/02/2022, estando até hoje seu nome está no cadastro. Assim, dos três pedaços de imagem de tela juntadas na petição do recurso para comprovar a atuação agravante, constata-se que uma única é anterior à extinção do cumprimento de sentença e as outras duas posteriores, não sendo suficientes para comprovar sua atuação em causa própria como alegado e receber todo o valor dos honorários ignorando, inclusive, o expresso pedido de reserva de valor formulada pelo patrono regularmente constituído por ele. Dito isso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado de modificar a retificação do crédito de honorários advocatícios destinado a Renan Fonseca Castelo Branco, como apontado pelo Administrador Judicial, tampouco a violação ao Estatuto da Advocacia. Em relação aos dois créditos, à vista da expressa previsão legal do art. 19 da Lei n. 11.105/2005, que permite tal retificação ser feita até a data do encerramento da falência, não se vislumbra ser apta a violar ao princípio da confiança, à preclusão e à segurança jurídica (arts. 5o, inc. XXXVI da CF, 494, 502, 505 e 507 do CPC), ao devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF), não sendo fundamento apto a modificar as conclusões acima expostas. Repise-se que, em sede recursal, novamente o agravante não se insurge quanto ao fato de que atualizou o crédito até data posterior à quebra, ao valor apurado propriamente dito, tampouco à atuação do advogado Renan Fonseca Castelo Branco, o que infirma a probabilidade do direito alegado. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada de redução de patrimônio não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal, podendo o feito prosseguir com o regular processamento. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital